Tribunal: TJBA
Processo: 8002383-77.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002383-77.2022.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE CARNEIRO TARASCHI

Advogado(s): GABRIEL FONSECA FERREIRA

APELADO: JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s):KIZI SILVA PINTO MACEDO, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, JAMILLE DE SEIXAS SOUZA, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ACÓRDÃO QUE, A PRETEXTO DE CORRIGIR ERRO MATERIAL, ULTRAPASSA OS LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO DECISÓRIA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DOS ACLARATÓRIOS. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA NÃO SURPRESA (ARTS. 141, 492 E 10 DO CPC). JURISDIÇÃO EXAURIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO JULGAMENTO POR VIA INTEGRATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO AUTORIZA REJULGAMENTO APÓS ESTABILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA EXCLUIR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA DETERMINADA DE OFÍCIO E RESTABELECER O RESULTADO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se
de
Embargos de declaração simultâneos opostos por ELIANE CARNEIRO TARASCHI
(ID 90555571)
e JPS ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
(ID 90553048)
contra Acórdão de
ID 89500293
proferido em sede de segundos embargos declaratórios.

2. O acórdão embargado, ao acolher os segundos
aclaratórios
para corrigir erro material consistente na omissão do voto no julgamento anterior
(ID 78887793)
, transcreveu corretamente o voto faltante
(ID 63686376)
, mas, em seguida, atuou de ofício para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para análise de alegada ilegitimidade ativa da exequente e questão sucumbencial em embargos à execução.

3. A embargante ELIANE sustenta que houve
reformatio in pejus
e violação à segurança jurídica, pois o Tribunal extrapolou o objeto dos embargos declaratórios, retirando-lhe vitória processual consolidada (reconhecimento de sua ilegitimidade passiva com extinção do processo em relação à sua pessoa e condenação da adversária em ônus sucumbenciais).

4. A embargante JPS argumenta que, declarada a ilegitimidade passiva de ELIANE, os embargos à execução por ela opostos perderiam sustentação, tornando logicamente impossível anular sentença de processo que não mais subsistiria.

5. Ambas as partes pleiteiam a reforma do Acórdão para excluir a parte que, de ofício, determinou a anulação da sentença e o retorno à primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado
(ID 89500293)
, ao exercer função integrativa para corrigir erro material, poderia, de ofício, proceder ao completo rejulgamento da causa, anulando sentença e determinando análise de matéria diversa daquela objeto do julgamento corrigido; (
ii
) estabelecer se a atuação
ex

officio
do Tribunal, extrapolando os limites dos embargos declaratórios destinados à correção de erro material, configura contradição e
error
in procedendo
que violam a segura
nça jurídica e o princípio da inalterabilidade das decisões judiciais consagrado no artigo 494 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prestação jurisdicional desta Câmara sobre o mérito dos embargos à execução encontrava-se exaurida e estabilizada após o julgamento de 18/02/2025, quando foram rejeitados os embargos de declaração da JPS ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e acolhidos parcialmente os de ELIANE CARNEIRO TARASCHI.

8. Os terceiros embargos declaratórios opostos pela Sra. ELIANE CARNEIRO TARASCHI
(ID 90555571)
tiveram único e legítimo escopo: alinhar o corpo do voto ao julgamento já proferido, com fundamento no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

9. O Acórdão embargado
(ID 89500293)
, após corretamente transcrever o voto faltante
(ID 63686376)
que deveria ter constado do acórdão de
ID 78887793
, inaugurou,
in
continenti
, novo capítulo decisório, anulando a sentença de mérito para que o juízo singular examinasse a ilegitimidade ativa da credora.

10. A função remanescente do Tribunal, ao se deparar com erro material, deveria ser meramente integrativa, e não reformatória ou rescisória, nos termos do artigo 494 do CPC.

11. A atuação
ex

officio
registrada na parte final do Acórdão embargado
(ID 89500293)
representa vício que caracteriza contradição e

error
in procedendo
, ultrapassando os limites da função jurisdicional desta Câmara.

12. O dispositivo do voto dos primeiros
aclaratórios

(ID 63686376)
consignou expressamente a negativa de provimento à apelação cível e a majoração de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) ao patrono da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

13. Em contrapartida, o item VII da Ementa dos primeiros
aclaratórios

(ID 74340758)
declarou os efeitos do reconhecimento da ilegitimidade passiva de ELIANE CARNEIRO TARASCHI, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação à sua pessoa e condenando a embargada JPS ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

14. Ambos os embargos de declaração convergem na necessidade de sanar o vício processual consistente na extrapolação dos limites dos embargos declaratórios e na atuação de ofício para anular sentença já estabilizada.

15. A alegação da embargante JPS sobre a perda de sustentáculo dos embargos à execução após o reconhecimento da ilegitimidade passiva de ELIANE não justifica a anulação da sentença operada de ofício pelo Tribunal, devendo prevalecer o resultado do julgamento de 18/02/2025.

16. A sustentação da embargante ELIANE quanto à
reformatio in pejus
procede,
pois
a atuação de ofício do Tribunal retirou-lhe vitória processual consolidada e lançou-a de volta ao início da contenda, em clara violação à segurança jurídica e ao princípio da inalterabilidade das decisões judiciais.

17. Por consectário lógico, deve prevalecer integralmente o resultado do julgamento ocorrido na sessão de 18/02/2025, que rejeitou os
aclaratórios
da JPS ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e acolheu parcialmente os de ELIANE CARNEIRO TARASCHI, sacramentando o reconhecimento da ilegitimidade passiva desta última.

18. A condenação sucumbencial anteriormente imposta à JPS ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA deve ser restabelecida, incluindo o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da patrona de ELIANE CARNEIRO TARASCHI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Embargos de declaração
simultâneos parcialmente
acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo o Tribunal, ao exercer essa função integrativa, proceder de ofício a rejulgamento da causa com anulação de Sentença estabilizada.

A atuação jurisdicional que extrapola os limites dos embargos declaratórios para determinar,
ex

officio
, a anulação de Sentença e o retorno dos autos à origem para análise de matéria diversa
daquela objeto
do julgamento corrigido configura contradição e
error
in procedendo que violam a segurança jurídica e o princípio da inalterabilidade das decisões judiciais consagrado no artigo 494 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, 1.021, 1.022, III, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação específica de jurisprudência no voto, porém a fundamentação observa princípios processuais consolidados pelo STJ e STF quanto aos limites dos embargos de declaração e à função jurisdicional dos tribunais

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8002383-77.2022.8.05.0113
, em que figuram
, simultaneamente, como embargantes
ELIANE CARNEIRO TARASCHI e JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA:

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia,
por unanimidade,

em ACOLHER
PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ATRIBUINDO-LHES
EFEITOS INFRINGENTES,
para excluir a parte do julgado que, de ofício, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau e, em consequência, reconhecer a ilegitimidade passiva de
ELIANE CARNEIRO TARASCHI
, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação à sua pessoa e condenando a
JPS ADMINISTRACAO E
COMERCIO LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 2026.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR03/A